Tribunal: TJDFT
Processo: 0717835-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717835-67.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: ROGERIO TAVARES RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de fato novo que configuraria inovação recursal, suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, 22 de maio de 2025 11:36:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador